Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-70.2018.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARI TABALDI - CPF: 674.343.639-91 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALTEIR MARQUES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de denúncia oferecida em face de Ati Tabaldi em razão da prática do delito tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal. Em síntese, o denunciado em 30/10/2017, dentro do Mercado Bom Preço, onde é proprietário, após discussão com a vítima, que é funcionário do denunciado, teria desferido um tapa em seu braço, causando a lesão corporal descrita no laudo apresentado junto a denúncia.

2.

O Código Penal dispõe em seu artigo 129, “
caput
”, que caracteriza lesão corporal ofender a integridade corporal de alguém, portanto, a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na norma.

3.

A respeito da materialidade delitiva e autoria, consta o seguinte na fundamentação da decisão recorrida que:
“Analisando a questão em síntese denunciada, restou fartamente comprovado no exame de corpo de delito, fls. 3/4, bem como depoimento de testemunha ainda em fase investigativa, fls. 63, que houve a agressão que resultou na lesão corporal. Desse modo, resta incontroverso quanto à autoria e materialidade delitiva, pois o acusado efetivamente praticou o delito narrado na inicial acusatória, havendo conteúdo probatório suficiente que respalda a sua condenação.
Diga-se, aliás, que em sede judicial, sob o crivo do contraditório as testemunhas foram uníssonas em confirmar a discussão entre patrão e empregado e o próprio réu admitiu que tentou tirar o aparelho celular das mãos de seu funcionário e nesse momento atingiu-o. Para além da questão de intenção ou não se causar a lesão, está evidenciado que o acusado investiu na direção da vítima, e deu o tapa, seja para tomar o celular, seja porque queria atingir mesmo o funcionária que o filmava, em estado de descontrole emocional e isso já é suficiente a reconhecer a conduta livre e consciente de agredir.”

4.

Ademais as testemunhas Paloma Batista Souza e Maria Cristina Vieira, relataram testemunharam a discussão acalorada entre as partes, bem como confirmaram que o réu se encontrava exaltado, do mesmo modo, a testemunha Maria Eduarda de Oliveira confirmou a discussão entre as partes, além de ter afirmado que
“ARI tentou desferir um tapa no celular, e que o tapa acertou o antebraço de WALTEIR; QUE WALTEIR não revidou as agressões nem as ofensas proferidas por ARI; QUE a depoente afirma que o antebraço de WALTEIR ficou marcado (um vergão
); (id nº 104528974 p, 27).

5.

A materialidade do delito é inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado em 30.10.2017, pela médica legista Dra. Michele Coutinho Neto (id nº 104528973, p.13), bem como ao Boletim de Ocorrência. A autoria delitiva é certa e recai no acusado, conforme se verifica nas declarações prestadas pelas testemunhas tanto no depoimento extrajudicial como no prestado em Juízo.

6.

Comprovada, pois, a autoria e a materialidade do delito imputado ao Apelante, razão pela qual, deve ser mantida a condenação recorrida.

7.

A sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e, nos termos do artigo 44, do Código Penal, converteu a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos consistente em
I) Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades e endereço; II) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; III)Recolhimento domiciliar a partir das 22h até Às 06h do dia seguinte
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021